Tribunal: TJSP
Processo: 0006181-41.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006181-41.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
REGINALDO COSTA GUIMARÃES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006181-41.2020.8.26.0996 -Voto no 18725
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0006181-41.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : REGINALDO COSTA GUIMARÃES
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18725
AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE
MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
DECRETAÇÃO
DE
NULIDADE PARA A PROLAÇÃO DE OUTRA DECISÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE
REGIME ENUNCIADO N.o 441 DA SÚMULA DO STJ
ART. 112, § 6o, DA LEP RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução interposto por
REGINALDO COSTA GUIMARÃES, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 61/63, que que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e declarou a interrupção do prazo para a
progressão de regime.
Razões às fls. 02/06. Pede sua absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da perda dos dias
remidos e pelo afastamento da interrupção do prazo para a progressão de regime.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
11/21. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006181-41.2020.8.26.0996 -Voto no 18725
3
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 76/79 é
pelo desprovimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
1. ABSOLVIÇÃO.
A materialidade está comprovada por fotografia à fl. 32 e
declarações dos agentes de segurança penitenciária ouvidos às fls. 36 e 36.
Narraram os agentes públicos que o agravante “quebrou o
cano do chuveiro e a torneira da pia da referida cela e, ao declarante indagar o motivo
do fato, o mesmo alegou: 'Eu quebrei mesmo!', 'Não quero ficar aqui!', 'Me tira daqui!',
'Quero ir embora!'”.
Não convence, pois, a negativa genérica dada pelo
agravante à fl. 40.
2. PERDA DOS DIAS
REMIDOS.
A perda dos dias remidos é obrigatória e advém da
previsão do art. 127 da Lei n.o 7.210/1984.
Por outro lado, o mesmo dispositivo enuncia que a
revogação se dará em atenção ao art. 57 da mesma Lei, ou seja, “levar-se-ão em conta a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa
do faltoso e seu tempo de prisão”.
A fundamentação esposada para a decretação da perda no
patamar máximo de 1/3 é genérica e, portanto, deve ser anulada para que outra decisão
seja prolatada sobre tal capítulo da decisão.
3. INTERRUPÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006181-41.2020.8.26.0996 -Voto no 18725
4
PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.
A interrupção do prazo para a progressão de regime
advém do enunciado n.o 441 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE TAMBÉM
ACARRETA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO
TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE
REGIME.”
O enunciado não foi superado e, atualmente, consta
expressamente do art. 112, § 6o, da Lei n.o 7.210/1984, acrescentado pela Lei n.o
13.964/2019, segundo o qual “O cometimento de falta grave durante a execução da
pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito
objetivo terá como base a pena remanescente”.
Portanto, não há que se afastar a interrupção declarada.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR